Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-14.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018 - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018 - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DO COMPRADOR - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO EM PARCELA ÚNICA (TJSP, SÚMULA 02) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO) – CLÁUSULA PENAL – CÁLCULO SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.